Tribunal: TJDFT
Processo: 0744539-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744539-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211547164 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Valdeci Cândido Lopes e outros em desfavor do ora agravante, processo n. 0711298-92.2018.8.07.0018, indeferiu o requerimento do executado para que o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV formulado pelo credor fosse indeferido, nos seguintes termos: Petição do DISTRITO FEDERAL (ID 211393847) em suma requer que o pedido de cancelamento do Precatório e expedição de RPV formulado pelo credor seja indeferido, tendo em vista que pretende desconstituir ato jurídico perfeito estabilizado. Cumpre oportunamente esclarecer ao ente público, que o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Ademais, é cediço que o assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim, sem razão o Distrito Federal. Como se vê o entendimento dominante é no sentido de que a expedição deve ocorrer com base na Lei 6618/2020, que foi considera constitucional e não deve seguir o Tema 792 do STF, senão vejamos: STF RE nos 1.361.600, JULGADO EM 19/09/2022: Decisão: A Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. e 1.370.37: Decisão: A Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. (grifo nosso). Ressalte-se ainda, que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha nesse mesmo sentido, como observa-se a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. ... 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 5. Finalmente, em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão (efeitos ex tunc e alcance erga omnes) para que o teto de 20 saláriosmínimos seja mantido até a data do julgamento, em observância ao princípio da segurança jurídica. 6. No caso, o título judicial foi constituído em 01/07/2020, data em que estava em vigor a redação da Lei Distrital 3.624/2005, com a alteração da Lei Distrital 6.618/20 (08/06/2020). Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, considerado o limite de 20 saláriosmínimos, sem prejuízo da expedição de precatório quanto aos valores remanescentes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887986, 07132331720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, rejeito requerimento do DISTIRTO FEDERAL apresentado ao ID 211393847. Prossiga o feito em seus ulteriores termos, em especial, dando fiel e integral cumprimento a decisão de ID 210078489. (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal recorre (Id 65237614). Em razões recursais, tece arrazoado sobre o recente julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, em que declarada a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei distrital 6.618/2020 ao modificar o art. 1o da Lei 3.624/2005. Defende ter se instalado quadro de insegurança no interstício entre o acórdão deste e. TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade da norma, e o acórdão do c. STF, em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos precatórios igualmente expedidos. Insurge-se contra a solicitação levada a efeito pelos credores de cancelamento do precatório e a consequente expedição de RPV, como forma de terem o crédito quitado com base na Lei n. 6.618/2020. Aponta inobservância à preclusão, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à boa-fé processual, porque considera que a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, que não admite rediscussão. Arremata dizendo que o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer-se, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, seja reformada a r. decisão agravada para indeferir a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Consoante relatado, repousa o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal no argumento de que a decisão recorrida determinou o cancelamento de precatório e a expedição de RPV considerando teto de 20 salários mínimos, o que, no seu entender, constitui ofensa ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à boa-fé processual. Contudo, ao examinar o feito de origem, verifico não ter sido determinado, de pronto, o cancelamento do precatório expedido em favor da parte exequente, porquanto o juízo de origem condicionou o ato à hipótese de não pagamento do requisitório, como se observa do seguinte trecho da decisão de Id 210078489 do processo de referência: (...) Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários-mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 75996959, ainda não foi pago e, caso não tenha sido, que seja cancelado. (...) (grifos nossos) Observo não ter havido, até o momento, retorno dos autos da contadoria com os valores atualizados do crédito. Nem mesmo ofício fora expedido à COORPRE para a obtenção da informação a respeito do pagamento do precatório, com o que reputo precipitada a insurgência do ente distrital. Se assim o é, a interposição de recurso pelo Distrito Federal sem razões que a justifiquem é ato completamente desnecessário e causa de manifesta ausência de interesse recursal. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou assentando que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora